Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-11.2019.8.11.0027
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000766-11.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BENTO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 916.254.671-68 (APELADO), GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 049.994.811-46 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO (
MP
451/08/LEI 11.945/09)
– PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ -
SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE – PAGAMENTO COMPROVADO -
ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992/RS).

A indenização do seguro obrigatório DPVAT, seu pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O pagamento administrativo do seguro obrigatório DPVAT no decurso do prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos documentos necessários pelo segurado, desconfigura a mora e
a incidência da correção monetária
,
nos termos do art. 5º, §1º e § 7º, da Lei 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por BENTO FRANCISCO DA SILVA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A seguradora apelante alega equívoco do juízo singular quanto à determinação do valor da indenização. Aduz que a verba securitária está em desacordo com o disposto na tabela
acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09.
Afirma que realizou pagamento administrativo da verba indenizatória devida.

Requer
a reforma do
decisum
para adequar o
quantum
indenizatório ao percentual da tabela da Lei 11.945/09 e reconhecer a sua quitação total em sede administrativa
.

Contrarrazões (Num. 171072360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, busca a reforma da sentença singular ao argumento de que
o
juízo
a quo
não quantificou corretamente a natureza da lesão e o seu valor indenizatório. Deixou de observar a
tabela da Lei 11.945/09, que determina para dano
em

um dos ombros,

o
percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) de cobertura securitária.

Verifica-se,
da análise do
feito, que o juízo singular se baseou na Lei 6.194/74 para quantificar a perda no membro afetado.

Ressai dos autos, comando sentencial determinando em R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a verba indenizatória por lesões em ombro direito (Num. 171072344), descritas na
tabela da Lei 11.945/09 como
Perda completa da mobilidade de um dos ombros
,
a possuir
percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) de cobertura securitária.

O médico perito judicial, também,
constatou
invalidez residual, com perda funcional média
50% (cinquenta por cento) em clavícula direita
(Num. 171072314 – pág. 05; Num. 171072338
).

Aplicando-se, assim, a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão, razão do inconformismo da seguradora apelante, em
50% (cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), no valor
não daquele equivocadamente determinado na sentença singular,
R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), mas sim, a importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Saliente-se que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp nº 1.246.432/RS).

A seguradora apelante também afirma que houve equívoco do juízo singular na sua condenação, ignorando o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) pagos em sede administrativa (Num. 171072355 – pág. 02/03).

O autor, ora apelado, informa que recebeu administrativamente, a importância de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), como verba indenizatória obrigatória (Num. 171072280 – pág. 05).

Verifico que o juízo singular ignorou a quitação da verba indenizatória, qual seja, o valor
pago administrativamente de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à lesão noticiada nos autos.

Constata-se, portanto, que a questão relativa ao valor da indenização determinada pelo juízo singular decorreu de mero erro material, que pode ser reconhecido a qualquer tempo, conforme o
c. STJ, que já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992/RS).

Diante do exposto, visto que os autos nos informam que houve pagamento de verba securitária em sede administrativa, no valor

de
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),

tendo como beneficiário o autor, ora apela
do
, inexiste saldo a receber a título de indenização de seguro obrigatório DPVAT. Assim, reformo a sentença singular
.
Julgo os pedidos da exordial, improcedentes.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspensa, porém, sua exigibilidade, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023